Tribunal: CARF
Processo: 10240.000697/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000697/2008-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.753 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Embargante
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Não há omissão no julgando quando a matéria apontada pelo embargante teve
seu seguimento expressamente afastado pelo despacho de admissibilidade que
concluiu pelo não cumprimento das formalidades previstas no RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000697/2008-13
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Trata-se Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o acórdão no
9202-007.298, proferido por esta Câmara Especial na sessão de julgamento de 23/10/2018. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADES ISENTAS. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
No caso de entidades isentas, o termo inicial da decadência insculpida no artigo 173,
inciso I, do Códex Tributário, é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador do tributo, em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal qual ocorre
com os demais contribuintes, não se cogitando na suspensão do prazo decadencial no
período em que a entidade usufruir da isenção, sobretudo por continuar no decorrer
desse lapso temporal sujeita à fiscalização por parte da autoridade fazendária e,
conseqüentemente, ao lançamento fiscal, na hipótese de descumprimento de suas
obrigações tributárias.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Cientificado do acórdão e com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aponta a embargante omissão e contradição no Acórdão Embargado, uma vez que este tratou
apenas da questão do prazo decadencial, deixando de se manifestar sobre o fato do Supremo
Tribunal Federal (STF) na ADI 2028-5, ter decidido pela inconstitucionalidade do art. 55, III, da
Lei no 8.212, de 1991, o qual diz ter fundamentado o cancelamento de sua isenção quanto às
contribuições previdenciárias, ocasionando o presente lançamento.
Os embargos foram acolhidos nos termos do despacho de fls. 586/591.
Pautado para sessão de 23 de setembro de 2021, o julgamento do recurso foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 9202-000.283. Considerando que a omissão
apontada se refere a matéria de mérito do Recurso Especial do contribuinte, sobre a qual não
houve exame de admissibilidade, foi determina devolução do processo à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.
Despacho de complementação do exame de admissibilidade juntado às fls.
598/603 e o qual negou seguimento em relação à divergência: “b) a isenção de contribuições
previdenciárias e inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.”
É o relatório.

Voto
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, com base no art. 65, do Anexo II do RICARF, em razão da suposta caracterização
de omissão do julgado acerca de tema expressamente tratado na peça do Recurso Especial, qual
seja, a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal.
A demanda foi assim resumida pelo despacho:
Embargante alega omissão e contradição no Acórdão Embargado, uma vez que tratou
apenas da questão do prazo decadencial, mas não tratou a respeito da informação trazida
em seu Recurso Especial de que o Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2028-5,
decidiu pela inconstitucionalidade do art. 55, III, da Lei no 8.212, de 1991, que diz ter
fundamentado o cancelamento de sua isenção quanto às contribuições previdenciárias,
ocasionando o presente lançamento, conforme trechos de seus argumentos a seguir
reproduzidos:
...
Confirma-se que no Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 453/461), além
dos argumentos quanto à decadência, constam as seguintes alegações relacionadas à
isenção de contribuições previdenciárias, envolvendo o art. 55, da Lei no 8.212, de
1991, às e-fls. 459 a 461:
...
Observa-se também que no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial apresentado pelo sujeito passivo (e-fls. 479/480) foi dado seguimento ao
recurso especial, conforme abaixo:
...
Ou seja, no Despacho de Admissibilidade não houve negativa de seguimento ao
Recurso Especial quanto à matéria envolvendo a isenção de contribuições
previdenciárias e inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
E também se confirma que no voto condutor do Acórdão Embargado não há
pronunciamento à respeito dessa matéria, discutindo-se apenas a questão da decadência,
conforme está refletido na ementa transcrita anteriormente e conforme se vê no trecho
do voto a seguir:
...
Cumpre ressaltar que, em face das disposições do RICARF, o exame de admissibilidade
de Embargos de Declaração se restringe à averiguação da procedência das alegações de
omissão, contradição e obscuridade.
Desse modo, é incabível, nesta análise, o pronunciamento a respeito do
cumprimento ou não de requisitos regimentais para a admissibilidade do Recurso
Especial sobre matéria que foi aludida no apelo.
Em face desse contexto, entende-se que ocorreu uma omissão no voto condutor do
Acórdão Embargado ao deixar de se pronunciar a respeito da matéria envolvendo a
isenção de contribuições previdenciárias e inconstitucionalidade
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Ao longo do seu Recurso Especial o Contribuinte, além defender o entendimento
pela aplicação ao caso da decadência segundo o art. 150, §4o do CTN, expressamente arguiu no
item 14 da peça recursal que:
14) Como se não bastasse, a cobrança referente à demais competências, não alcançadas
pela decadência, também não merece prosperar.
De fato, conforme demonstrado pela Recorrente, o Ato Cancelatório n° 001/2005,
fundamento da autuação ora recorrida, é NULO de pleno direito, à medida que:
- funda-se em dispositivo - artigo 55, III. da Lei n° 8.212/91 - cuja eficácia encontra-se
suspensa a partir de 16.06.2000, data da publicação do acórdão do STF na ADin n°
2.028-5/DF, que produz efeitos oponíveis contra lodos, nos precisos termos do art 11,
§1o da Lei n° 9.868/99, acima reproduzido;
- apóia-se em norma de competência destituída de eficácia, porquanto o § 4°, acrescido
ao artigo 55, da Lei n° 8.212/91, pelo artigo 1o da Lei n° 9.732/98, que outorgava
competência ao INSS para cancelar a isenção, se verificado o descumprimento do
precitado artigo 55, teve sua eficácia igualmente suspensa, na ADin n° 2.028-5/DF, a
partir de 16.06.2000. Consequentemente, o INSS, a partir de 16.06.2000 (data da
publicação do acórdão do STF na ADin n° 2.028-5/DF) e enquanto não julgada
definitivamente a cilada ADin, está impedido de cancelar as isenções em fruição, à
míngua de norma válida e eficaz que lhe outorgue competência para tanto;
- retroage os efeitos do cancelamento da isenção a partir de 01.01.94, e desconsidera,
ainda aqui, a decisão do STF na multicitada ADin n° 2.028-5/DF, que suspendeu a
eficácia também do artigo 7o da Lei n° 9.732/98, que cancela "... a partir de 1o de abril
de 1999, toda e qualquer isenção concedida, em caráter geral ou especial, de
contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, na sua nova redação..." (destacamos). Significa, pois, dizer que, além
de desconsiderar a suspensão da eficácia do artigo 7o da Lei n° 9.732/98, o Ato
Cancelatório retroage seus efeitos à data anterior ao advento da própria Lei n° 9.732/98,
que outorgou competência ao INSS para cancelar a isenção (art. 55, §4o) se verificado o
descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 55, em sua nova redação, com
clara ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, contemplado nos artigos 5o,
XXXVI e 6o, § 1o, da L.I.C.C.
7) Não bastasse, o Ato Cancelatório que escora a autuação fiscal guerreada revela-se
ilegal e abusivo, por vulnerar também o artigo 146, II da CR/88, bem como princípio da
hierarquia das leis, insculpido no art. 59, eis que se funda na Lei no 8212/91, artigo 55,
que, por ser lei ordinária, mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria,
além de materialmente inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de
“entidade beneficente de assistência social” e pretender restringir a extensão da
imunidade consagrada no artigo 195, §7o, da Lei Maior.
De fato este Colegiado não se manifestou sobre os apontamentos acima, fato que
levaria a caracterização da omissão.
Entretanto, após o saneamento do processo motivado pela Resolução no 9202-
000.283, restou decidido de forma definitiva pelo não conhecimento do Recurso Especial do
contribuinte no que tange a matéria “b) a isenção de contribuições previdenciárias e
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991”.
Neste cenário, considerado a delimitação do recurso construída a partir da
interpretação conjunta dos dois despachos de admissibilidade de fls. 479/480 e 598/603, temos
que o Recurso Especial do contribuinte possuía uma única matéria a ser apreciada por essa
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.753 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Câmara Especial, qual seja, “Decadência art. 150, §4o, do CTN versus art. 173, I do CTN”,
matéria que foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado de no 9202-007.298 conforme
se verifica da emanta do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADES ISENTAS. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
No caso de entidades isentas, o termo inicial da decadência insculpida no artigo 173,
inciso I, do Códex Tributário, é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador do tributo, em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal qual ocorre
com os demais contribuintes, não se cogitando na suspensão do prazo decadencial no
período em que a entidade usufruir da isenção, sobretudo por continuar no decorrer
desse lapso temporal sujeita à fiscalização por parte da autoridade fazendária e,
conseqüentemente, ao lançamento fiscal, na hipótese de descumprimento de suas
obrigações tributárias.
...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Assim, diante da vedação regimental não poderia o Colegiado se manifestar sobre
matéria não conhecida pelo despacho de admissibilidade, razão pela qual inexiste no acórdão de
no 9202-007-298 qualquer omissão ou vício a ser sanado.
Pelo exposto rejeito os embargos e mantenho, na íntegra, o acórdão 9202-007.298
proferido em 23/10/2018.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 616
DF CARF MF
Original